Tribunal: STF
Processo: ARE 1483320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DA TAXA “SUDIC”. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,MANUTENÇÃO E GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS DISTRITOS INDUSTRIAISGERIDOS PELA SUDIC E PELO CIS. REQUISITOS DA ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. NÃOVERIFICAÇÃO. CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ART. 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AODISPOSTO NOS ARTIGOS 77 E 79, INCISOS I E II DO CTN. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTERECOLHIDOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271 STF. CORREÇÃO DEACORDO COM A TAXA SELIC, NOS TERMOS DA SÚMULA 523 STJ E LEI ESTADUAL Nº 7.753/2000.SENTENÇA MANTIDA.



    1 - Cinge-se a controvérsia acerca da exigibilidade da Taxa SUDIC, cobrada mensalmente pela prestação de serviço de Administração (execução, manutenção, conservação e gestão da infraestrutura e funcionamento) dos Distritos Industriais geridos pelo CIS e pela SUDIC, prevista na Lei Estadual nº 11.631/2009, com as alterações e demais disposições propostas pela Lei Estadual nº 13.462/2015 e pela Lei nº 13.571/2016.



    2 - A Taxa SUDIC em questão não apresenta os elementos legitimadores previstos nos arts. 145 da CF e art. 77 e 79 do CTN, inexistindo o caráter de retribuição a uma atuação divisível e específica do Estado, referente a um contribuinte específico ou grupo determinável de contribuintes que dela se beneficiam de modo determinado, mas de caráter geral,de “manutenção, conservação e gestão da infraestrutura dos distritos industriais”, matéria tributável através de imposto, e,portanto, não através de taxa.



    3 - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, ausente a natureza específica da atuação estatal em relação a um contribuinte específico ou grupo determinável de contribuintes, ou seja, tratando-se de uma atuação geral do Estado, visando a contribuintes indeterminados, não há legitimidade para a instituição deuma taxa.



    4 - O Estado da Bahia ainda se insurgiu contra o trecho da sentença proferida quando do julgamento dos Embargos deDeclaração, ao fundamento que não existe lastro legal para amparar a aplicação da taxa SELIC para corrigir a restituição dos valores pagos após a impetração.



    5 - Em consonância com a Súmula 523 do STJ, com a Lei 7.753/2000 e em razão do princípio da isonomia, resta devida a correção conforme a Taxa SELIC.



    6 – De forma adesiva, a Kordsa Brasil S/A, apelou ao fundamento que é devida a restituição integral dos valores cobrados de forma indevida, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.



    7 – Ocorre que resta sedimentada a impossibilidade de reconhecimento de efeitos patrimoniais pretéritos à data da impetração do Mandado de Segurança, uma vez que o remédio constitucional não é sucedâneo para ação de cobrança na esteira do entendimento jurisprudencial dominante. Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.



    8 - A Apelante, sob a alegação que apenas almeja a declaração ao direito de recuperar o montante devido, em verdade tenta transformar a Ação Mandamental em Ação de Cobrança. No entanto, a declaração do direito do Impetrante à repetição do indébito, nada mais é do que uma forma de condenar a Fazenda Pública a um pagamento, já que apretensão condenatória é decorrência lógica e imediata da declaração do direito.



    10 - SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AOSRECURSOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente